Tribunal: TJDFT
Processo: 0746567-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVjud do INSS, sob o fundamento de que os valores eventualmente identificados estariam abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. O embargante alega, genericamente, a existência de omissão na análise de argumentos anteriormente suscitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se ao suprimento de omissões, à correção de erros materiais ou à eliminação de obscuridade ou contradição do julgado, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apta a justificar a oposição dos embargos deve ocorrer entre a fundamentação e o dispositivo da decisão ou entre diferentes partes da motivação, o que não se verifica no acórdão impugnado.
5. A omissão relevante para fins de embargos é aquela que compromete a integridade da prestação jurisdicional, caracterizando-se pela ausência de manifestação sobre questão jurídica necessária à solução da lide, o que também não restou evidenciado no caso.
6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada à manutenção da decisão de indeferimento da diligência requerida, destacando que eventual descoberta de valores pela via pretendida não alteraria o resultado da demanda, por estarem protegidos pela impenhorabilidade legal.
7. A jurisprudência do STF e do STJ orienta que não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não responda expressamente a todos os argumentos das partes.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites legais de cabimento, não sendo admissível seu uso para provocar novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma expressa.
3. A alegação genérica de omissão, desacompanhada da demonstração de ponto específico relevante não analisado, não é apta a justificar a oposição dos embargos declaratórios.
4. A intenção de prequestionamento não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais de admissibilidade dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, incs. I e II, e parágrafo único; 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 21.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdãos 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJE 22.06.2023; 1642534, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJE 30.11.2022; 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJE 21.10.2022; 1009953, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 05.04.2017, DJE 03.05.2017.